Tribunal: TJSP
Processo: 1006017-95.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. O apelado deu causa ao ajuizamento da presente demanda ação, na medida em que promoveu duas ações idênticas em face da apelante Marisa Lojas S.A., visando a decretação da quebra desta. Depósito elisivo nos autos do processo no 1092573-31.2023.8.26.0100 e procedência do pedido,

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. O apelado deu causa ao ajuizamento da presente demanda ação, na medida em que promoveu duas ações idênticas em face da apelante Marisa Lojas S.A., visando a decretação da quebra desta. Depósito elisivo nos autos do processo no 1092573-31.2023.8.26.0100 e procedência do pedido, sem a decretação da falência da apelante, autorizado o levantamento da quantia pelo recorrido. Art. 98, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, é o apelado quem deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.